Tribunal: STF
Processo: ARE 799822
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PROGRESSÃO DE GRADUAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2013.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à recondução do ora agravante, policial militar, à graduação de 1º sargento, para efeito de transferência para a reserva remunerada exigiria a análise da legislação local, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.